Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendem a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado e pago e a lhe pagar a quantia de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é aposentada e recebe benefício mensalmente, bem como que foi surpreendida com desconto mensal em seu contracheque no valor de R$ 1.569,22, no período de 07/2022 a 10/2022. Argumentou que vem sofrendo descontos de valores exorbitantes, os quais não foram autorizados e que faz jus à repetição em dobro. Discorreu que a ré não esclareceu o motivo dos descontos, violando o dever de informação. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64655310).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o e-mail informado pela recorrida em sua defesa não é o e-mail utilizado pela autora. Discorre que não tomou ciência acerca dos descontos a serem efetuados. Argumenta que as informações foram enviadas para endereço eletrônico diverso do utilizado pela autora. Destaca que o e-mail utilizado pela autora está cadastrado junto à CEF. Defende que não restou comprovado o repasse indevido a outra instituição bancária e que a recorrida realizou cobrança indevida. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas, não é possível concluir que a recorrente não teve ciência acerca da natureza dos descontos em seu contracheque no valor de R$ 1.569,22. A fundação recorrida comprovou o envio de e-mail à autora com as informações necessárias, inclusive alertando-a acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento, em razão da ausência de reembolso (ID 64654308). A recorrente não comprovou que não utiliza esse endereço eletrônico ou que há outro endereço cadastrado junto à ré, sendo de sua responsabilidade a atualização de seus dados. O suposto e-mail utilizado pela autora está cadastrado junto à empresa estranha à lide (ID 64655284, p. 2) e não junto à recorrida, não comprovando, portanto, a atualização de seus dados junto à ré. Logo, não prospera alegação da recorrente de que a fundação ré faltou com o dever de informação.
7. Na espécie, a análise dos contracheques da recorrente, junto ao INSS e à ré, do mês 05/2022 (ID 64655291, p. 2-3), dão conta de que a autora recebeu em duplicidade tanto os proventos do INSS e o décimo terceiro, não restando evidenciado que o valor foi repassado à ré. Logo, não restou comprovado nos autos que a recorrida tenha realizados descontos indevidos no contracheque da autora ou adotado qualquer conduta ilícita.
8. Assim, não comprovada conduta ilícita da recorrida ou defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela recorrente. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.